Tribunal: TJES
Processo: 0005703-57.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005703-57.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALESKA FACCO FOSS e outros
APELADO: VALESKA FACCO FOSS e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005703-57.2012.8.08.0012

APELANTES/APELADAS: VALESKA FACCO FÓSS E MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação indenizatória” ajuizada por VALESKA FACCO FÓSS e MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS, a segunda menor impúbere representada pela primeira, em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, pretendendo a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por dano moral e dano material.

Pela sentença de fls. 911/922, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o MUNICÍPIO DE CARIACICA ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a menor MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS e R$ 10.000,00 para a sua genitora VALESKA FACCO FÓSS, ao passo em que rejeitou o pedido de indenização por dano material.

Irresignado, o Réu MUNICÍPIO DE CARIACICA interpôs o recurso de apelação de fls. 928/932, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada, sustentando (1) a ilegitimidade passiva
ad causam
; (2) desde o acidente disponibilizou atendimento psicológico e médico às famílias dos alunos vítimas do acidente ocorrido na creche municipal; (3) o acidente decorreu de culpa de terceiro, qual seja, a empresa construtora da creche em que matriculada a menor MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS, conforme demonstra a prova documental; (4) não resta caracterizada a obrigação de indenizar do ente e (3) subsidiariamente, o dano moral fixado na sentença deve ser reduzido.

Por sua vez, as Autoras VALESKA FACCO FÓSS e MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS interpuseram recurso adesivo de fls. 934/940, requerendo a majoração do dano moral.

Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 942/960 e às fls. 962/972.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 3417742, opina pelo desprovimento de ambos os recursos interpostos.

Pois bem.

Infere-se da petição inicial que no dia 1º de dezembro de 2010, por volta das 13:00 hrs., ocorreu desabamento de parte do teto do Centro Municipal de Educação Infantil Amélia Barbosa Machado, do Município de Cariacica, do qual foi uma das vítimas a Autora MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS, que, naquela ocasião, contava com apenas 5 (cinco) anos de idade, tendo permanecido um dia em observação em hospital em razão de escoriações, hematomas e estresse causado pelo referido evento.

Com efeito, o desabamento parcial do teto da referida creche municipal, ocorrido em 1º de dezembro de 2010, é fato incontroverso, tendo sido, inclusive, amplamente noticiado naquela ocasião, notadamente porque do triste acontecimento duas crianças faleceram, enquanto que outras cinco (crianças) ficaram feridas.

O MUNICÍPIO DE CARIACICA, como dito, embora não negue o triste acontecimento, reitera, em suas razões recursais, a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
sob o argumento de que seria responsável pelos danos causados a empresa ELEEME SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., responsável pela obra licitada para a construção do CMEI Amélia Barbosa Machado.

Não obstante apuração de erro da execução da obra em sede de sindicância levada a efeito pela Municipalidade, tal circunstância,
de per si
, não afasta a legitimidade passiva
ad causam
do ente estatal para figurar como parte na presente demanda indenizatória.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio, à luz da Teoria do Risco Administrativo, adota a responsabilidade objetiva do Poder Público, mormente à luz do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assegurado, na forma prevista, eventual direito de regresso.

Não obstante o indeferimento da denunciação da lide requerida pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, em razão do indevido alargamento das questões controvertidas na presente demanda, nada impede,
em tese
, o exercício do direito de regresso pelo ente estatal em face daquele que se entender como responsável pelo dano causado a terceiro.

Impende ressaltar, ainda acerca da legitimação
ad causam
, que eventual excludente da responsabilidade civil não fulmina a qualidade de parte legítima, mas, sim, a obrigação de indenizar, razão pela qual não merece acolhimento a mencionada tese recursal.

Em continuidade, o MUNICÍPIO DE CARIACICA sustenta a ocorrência de excludente de responsabilidade consubstanciada na culpa de terceiro, notadamente à luz do disposto no art. 70, da Lei Federal nº 8.666/1993,
in verbis
:

“Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.”

Nos casos de dano causado por concessionária ou permissionárias na execução de atividade estatal delegada, a jurisprudência entende que a responsabilidade do ente público, enquanto Poder Concedente, será subsidiária e não solidária, dano este que, na dicção da lei, deverá ocorrer na “execução do contrato”.

Se o dano houvesse ocorrido durante a construção do edifício destinado à rede municipal de ensino, poder-se-ia cogitar a responsabilidade subsidiária na hipótese de formação de litisconsórcio passivo, o que, de toda sorte, não ocorreu.

No caso dos autos, a empresa contratada pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA realizou a construção do edifício, entregando-o, após as devidas conferências e vistorias, à Municipalidade, que, de acordo com o plano de gestão municipal, realizou a destinação respectiva, isto é, funcionamento do CMEI Amélia Barbosa Machado.

De acordo com a documentação dos autos, o Termo de Recebimento Provisório de Obra é datado de 09.11.2006, enquanto que o desabamento do teto ocorrera na data de 1º de dezembro de 2010, portanto, mais de 4 (quatro) anos depois, sendo forçoso reconhecer que o decurso do tempo impõe a realização de regular manutenção, notadamente se for considerada a destinação dada ao prédio.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0015177-36.2015.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, na esteira de precedente oriundo do Excelso Supremo Tribunal Federal, qual seja, o recurso extraordinário nº 109.615, assentou o entendimento que “
o
Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno
”.

No mesmo sentido o julgamento do recurso de apelação nº 0002647-68.2011.8.08.0006, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ACIDENTE OCORRIDO EM CRECHE MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR
. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não obstante o acerto do recorrente quando afirma que as regras da responsabilidade pressuposta são afastadas quando se trata de pretensão indenizatória fundada na omissão do Estado, a jurisprudência do c. STJ já manifestou em reiteradas oportunidades no sentido de que a Administração responde pelos danos sofridos por menores sob sua guarda em instituições da rede oficial de ensino. 2. “O município tem o dever de guarda e vigilância, sendo responsável pelo estabelecimento escolar que, por sua vez, deve velar por seus alunos: “..o Poder Público, ao receber o menor estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física...” (RE nº 109.615-2/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 02/08/96).” (REsp 893.441/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 08/03/2007, p. 182). 3. Recurso desprovido.”

Neste contexto, não vislumbro a existência de excludente de responsabilidade consubstanciada em culpa de terceiro, sendo certo que o serviço público de disponibilização de creche pública pressupõe a obrigação de garantir a incolumidade física das crianças postas sob sua guarda e vigilância (do ente público), razão pela qual a r. sentença merece ser confirmada neste particular.

Remanesce, por sim, a irresignação de ambas as partes quanto ao
quantum
indenizatório fixado na sentença.

O MUNICÍPIO DE CARIACICA, por um lado, pugna pela redução da indenização, enquanto que VALESKA FACCO FÓSS e MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS, por outro lado, requerem a majoração do valor.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

O MMº. Juiz de Direito
a quo
entendeu por fixar o dano moral em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a menor MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a sua genitora VALESKA FACCO FÓSS, acrescido o valor de juros de mora a contar do evento danoso (01/12/2010) e correção monetária do arbitramento.

Consoante cediço, o dano moral não permite o tabelamento, razão pela qual as circunstâncias do caso concreto devem ser consideradas para a sua adequada fixação, sem perder de vista, no entanto, decisões proferidas pelos Tribunais pátrios em casos similares.

A menor
MARIA EDUARDA
, que à época contava com apenas 5 (cinco) anos de idade, vivenciou, é verdade, momentos de extrema angústia e sofrimento, tendo realizado, inclusive, tratamento psicológico “durante muito tempo” em razão do fato, conforme evidenciado pela prova oral de fls. 882.

Os contornos do triste evento (desabamento do teto), ademais, não são diminutos, eis que duas crianças, em tenra idade, vieram a óbito e outras cinco ficaram feridas, o que potencializou ainda mais o abalo psicológico naqueles diretamente envolvidos bem como na comunidade local.

Não há como possa ser afastado, ainda, o dano moral reflexo experimentado pela genitora da menor, notadamente se foram consideradas as circunstâncias fáticas acima referidas.

É verdade que a Colenda Terceira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0014892-14.2013.8.08.0048 (em 02.06.2020), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, fixou o dano moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor de menor que sofreu lesões em razão do desabamento de teto de creche municipal.

Veja-se:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE TETO. CRECHE MUNICIPAL. LESÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 2. - No caso, pelas provas carreadas aos autos restou demonstrada a ocorrência do acidente e do dano. O acidente consistiu no desabamento de parte da estrutura do teto de uma creche municipal sobre a autora, que na época contava 6 (seis) anos de idade. O dano consistiu em lesões físicas sofridas pela menor em decorrência do acidente. Destarte, inexistente culpa exclusiva da vítima e não comprovado caso fortuito ou força maior, configura-se o dever do réu de indenizar a autora. 3. - Considerando que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, reputa-se razoável a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais) feita na respeitável sentença. 4. - Recursos desprovidos.”

O suprarreferido precedente, conquanto não seja vinculante, até porque a repercussão dos eventos foram diversas, não deve ser desconsiderado na apuração do
quantum
a título de dano moral.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor global da indenização fixada pelo Juízo
a quo
deve ser reduzido de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) à menor MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS e o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à genitora VALESKA FACCO FÓSS, que, evidentemente, deverá ser acrescido de juros de mora deste o avento danoso (01/12/2010) e correção monetária a partir do arbitramento.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA e lhe dou parcial provimento, restando prejudicado o recurso adesivo interposto por VALESKA FACCO FÓSS e MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS.

Apelação Cível nº 0005703-57.2012.8.08.0012

Apelante/
Apelado
: Município de Cariacica

Apelados/Apelantes: Valeska Facco Foss e outro

Relator: Desembargador
Annibal de Rezende Lima

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 21.03.2023

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelaç
ões
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
da Fazenda Municipal de
Cariacica
que, em síntese, na aç
ão
indenizatória, condenou
o

Município de Cariacica
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a menor MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS e R$ 10.000,00 para a sua genitora VALESKA FACCO FÓSS, ao passo em que rejeitou o pedido de indenização por dano material.

O
eminente relator Des.
Annibal de Rezende Lima CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Municipalidade, a fim reduzir o valor fixado em danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) à menor MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS e o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à genitora VALESKA FACCO FÓSS, que, evidentemente, deverá ser acrescido de juros de mora deste o avento danoso (01/12/2010) e correção monetária a partir do arbitramento.

Referida proposição de voto foi acompanhada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões.

Em seguida
pedi vista dos autos
na sessão do dia
14
.
03
.202
3
para melhor apreciar a questão do valor da indenização por dano moral, oportunidade que trago manifestação em sentido diverso
, a fim de manter
o valor fixado em
sentença, com a devida vênia.

Portanto, demonstrado que o
acidente
ocorreu quando em
escola da rede municipal,
desnecessária a demonstração de conduta culposa adotada pelo ente público, tendo em vista que a sua responsabilidade para a presente hipótese é objetiva, em aplicação a teoria do risco administrativo, sobretudo porque
verificado
erro na execução da obra da escola, conforme sindicância, o que leva a conclusão de responsabilidade deste e consequente pagamento
da indenização
.

Portanto, entendo que devemos ter uma visão vanguardista em relação a fixação do dano moral, sobretudo como forma de incrementar os valores a serem fixados por esta Colenda Câmara, aliado, sobretudo, pela desvalorização da moeda causada pela inflação, não fica
r
estanque em situações passadas, a fim de respeitar o caráter pedagógico da medida
,
notadamente para se apresentarem minimamente justas e suficientes ao caso concreto.

Nesse passo, sem desconsiderar que a indenização por dano moral não tem o condão de suprir o trauma causado às partes, mas apenas pretende compensar minimamente a dor sofrida,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que as quantias arbitradas pelo juízo de origem apresentam-se minimamente justas e suficientes, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes,
notadamente pelo dever do Município em zelar pelos cidadãos que lá residem e usufruem de seus serviços, tal como o serviço municipal de educação.

Diante do exposto, com a devida vênia
ao
nobre Relator Desembargador
Annibal de Rezende Lima,
apresento
DIVERGÊNCIA,
a fim de
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
mante
ndo
o valor da indenização por danos morais fixados em sentença no patamar
de
R$
3
0.000,00 (
trinta
mil reais)
,
sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a menor MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS e R$ 10.000,00 para a sua genitora VALESKA FACCO FÓSS
.

É como voto.

V O T O

PEDIDO DE VISTA NA SESSÃO DO DIA 21/03/2023

DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de apelações contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Municipal de Cariacica que nos autos da ação indenizatória, condenou o Município de Cariacica, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a menor MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS e R$ 10.000,00 para a sua genitora VALESKA FACCO FÓSS, ao passo em que rejeitou o pedido de indenização por dano material.

O eminente relator - Desembargador Annibal de Rezende Lima - conheceu do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA e lhe deu parcial provimento para reduzir o dano moral de “R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) à menor MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS e o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à genitora VALESKA FACCO FÓSS, que, evidentemente, deverá ser acrescido de juros de mora deste o avento danoso (01/12/2010) e correção monetária a partir do arbitramento”. E, por consequência, julgou prejudicado o recurso adesivo interposto por VALESKA FACCO FÓSS e MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS.

A ilustre Desembargadora Janete Vargas Simões acompanhou o voto de relatoria.

Após pedido de vista, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior inaugurou divergência para “NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo o valor da indenização por danos morais fixados em sentença no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a menor MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS e R$ 10.000,00 para a sua genitora VALESKA FACCO FÓSS”.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada no voto divergente. Isso porque o dano moral é entendido como aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Desta forma, para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral perpetrado deve-se observar além das condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, a reprovabilidade da conduta da parte requerida, assim como o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, sendo que o valor fixado na r. sentença atende a tais requisitos. Nesse ponto, lembro que a hipótese dos autos versa sobre o desabamento de parte da construção da escola e a criança atingida foi vítima direta do ocorrido. Ademais, como bem salientado na r. sentença: “Agrava-se a situação ao se examinar os termos do depoimento colhido às fls. 880/881, no qual se verifica que a criança, a época contando com apenas 5 (cinco) anos, ‘gritava muito e chorava, pois estava muito assustada com o ocorrido”, além de ter sido consignado nos autos a existência de ferimentos no rosto e mãos da segunda requerente”.

Desta forma, na mesma linha de pensando consignado no voto divergente entendo que “as quantias arbitradas pelo juízo de origem apresentam-se minimamente justas e suficientes a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes, notadamente pelo dever do Município em zelar pelos cidadãos que lá residem e usufruem de seus serviços, tal como o serviço municipal de educação”.

Sendo assim, pedindo vênia ao Ilustre Relator,
ACOMPANHO o voto divergente de lavra do Exmo.
Ewerton Schwab Pinto Júnior pelo conhecimento e desprovimento aos recursos, manten
do
o valor da indenização por danos morais fixados em sentença no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a menor MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS e R$ 10.000,00 para a sua genitora VALESKA FACCO FÓSS.

É como me manifesto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Ed. Saraiva, 2010, p. 377.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005703-57.2012.8.08.0012

APELANTES/APELADAS: VALESKA FACCO FÓSS E MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

1º VOGAL: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

2º VOGAL: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

3º VOGAL: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

TÉCNICA DE JULGAMENTO: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostas por MUNICÍPIO DE CARIACICA e VALESKA FACCO FÓSS E MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS, em face da sentença de que nos autos da Ação indenizatória ajuizada por VALESKA FACCO FÓSS e MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município Requerido em indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$20.000,00 (vinte mil reais) para MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS e R$10.000,00 (dez mil reais) para a sua genitora VALESKA FACCO FÓSS.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA conheceu e deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor fixado a título de dano moral para R$18.000,00 (dezoito mil reais), sendo R$12.000,00 (doze mil reais) para a menor Maria Eduarda Facco Ferreira dos Santos e R$6.000,00 (seis mil reais) para a sua genitora Valeska Facco Fóss, no que foi acompanhado pela E. Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após, o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior inaugurou a divergência e proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos interpostos para manter a condenação por dano moral fixada na origem, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, fui convocada para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto.

Pois bem, verifico que a divergência reside apenas no tocante a indenização por dano moral, que foi reconhecida como devida na origem pelo i. Magistrado e fixada no patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a menor MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS e R$10.000,00 para a sua genitora VALESKA FACCO FÓSS.

Após analisar detidamente os autos, concluo por acompanhar o voto do Eminente Desembargador Relator Annibal de Rezende Lima.

Isso porque, levando-se em consideração as circunstâncias particulares do caso, entendo que o valor fixado na origem mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido na forma em que apresentado pelo E. Desembargador Relator.

Portanto, feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto do Eminente Desembargador Relator Annibal de Rezende Lima.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CRECHE MUNICIPAL – DESABAMENTO DE TETO – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – DANO MORAL DIRETO E REFLEXO – CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, que adotou a denominada teoria do risco administrativo.

2. O serviço público de disponibilização de creche pressupõe a obrigação de garantir a incolumidade física das crianças postas sob a guarda e vigilância do ente público.

3.
É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer do recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE CARIACICA e lhe dar parcial provimento, e julgar prejudicado o recurso adesivo interposto por VALESKA FACCO FÓSS e MARIA EDUARDA FACCO FERREIRA DOS SANTOS, nos termos do voto do Relator.